Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-85.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011203-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JOAO PAULO BARBOSA PEREIRA - CPF: 054.185.911-00 (FLAGRANTEADO), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (AUTORIDADE), JOAO PAULO BARBOSA PEREIRA - CPF: 054.185.911-00 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Alegação de ilegalidade na busca pessoal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, detido sob acusação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A impetração alega a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita e o tratamento desumano ao paciente na delegacia, com pedido de relaxamento da prisão e desentranhamento das provas derivadas da suposta ilegalidade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos agentes públicos se deu sem a necessária fundada suspeita, violando os arts. 240, §2º, e 244 do CPP; e (
ii
) averiguar se houve ilegalidade na prisão preventiva em razão de suposto tratamento desumano na delegacia e da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

III. Razões de decidir

3. A fuga do paciente ao receber ordem de parada justifica a fundada suspeita necessária para a busca pessoal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A existência de significativa quantidade de drogas apreendidas com o paciente e seus antecedentes criminais fundamentam a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

5. A alegação de ausência de alimentação na delegacia não encontra amparo probatório e, ainda que verificada, não comprometeria a legalidade da prisão em si, devendo eventual irregularidade ser apurada em procedimento próprio.

6. A cognição sumária do habeas corpus não comporta o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual a análise da alegada nulidade da busca deve ocorrer na via processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A fuga do indivíduo ao receber ordem de parada configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, especialmente diante da expressiva quantidade de droga apreendida e da existência de antecedentes. 3. Alegações de tratamento desumano devem ser apuradas em sede própria e não comprometem, por si sós, a legalidade da prisão preventiva."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Silvana Paula Gomes
em favor de
João Paulo Barbosa Pereira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04 de abril de 2025, pela prática, em tese, do delito tipificado no art
.
33 da Lei n
.
11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo sido a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, por ocasião da audiência de custódia.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi submetido a busca pessoal sem a necessária fundada suspeita, em afronta ao disposto nos art
s.
240, §2º, c/c 244, do Código de Processo Penal. Afirma que os policiais militares não apresentaram qualquer elemento concreto que justificasse a realização da abordagem e da busca, limitando-se a relatar que o paciente estava andando sozinho de motocicleta, sem realizar nenhuma atitude suspeita concreta.

Alega, ainda, que o paciente permaneceu por aproximadamente 27 (vinte e sete) horas na delegacia sem receber qualquer tipo de alimentação, o que configuraria tratamento desumano e degradante.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada, com o consequente desentranhamento das provas dela derivadas, nos termos do art
.
157 do Código de Processo Penal e,
por consequência
, o relaxamento da prisão com a expedição do alvará de soltura.

Indeferida a liminar pleiteada (I
D
279765870), foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou tempestivamente (I
D
283758872).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (I
D
284527367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
João Paulo Barbosa Pereira
, no qual a impetrante alega, em suma, que são nulas as provas decorrentes da busca pessoal realizada pelos agentes públicos, uma vez que não havia fundadas razões que justificassem tal medida, em violação aos art
s.
240, §2º, c/c 244, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, verific
a-se
que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do habeas corpus.

Prosseguindo ao exame do mérito, constato que a irresignação não merece prosperar.

Da alegada ilegalidade da busca pessoal:

Depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela Rodovia MT-130, quando avistaram o paciente conduzindo uma motocicleta. Ao darem ordem de parada, o paciente empreendeu fuga, tomando rumo da comunidade da Santinha, momento em que foi iniciado o acompanhamento tático até que, já no interior da referida comunidade, os milicianos lograram êxito em realizar a abordagem.

Na ocasião, foi verificado que o paciente portava uma mochila de cor azul e, em seu interior, foram encontrados aproximadamente 05 (cinco) quilos de substância entorpecente, sendo 03 (três) quilos aparentando ser pasta base de cocaína e 02 (dois) quilos aparentando ser crack, circunstância que ensejou a voz de prisão.

Tal narrativa pode ser extraída do boletim de ocorrência registrado sob o n
.
2025.104846, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais militares Jonatas de Souza Benevides e
Noelson
Ferreira da Silva perante a autoridade policial (I
D
279527381, p. 1 e
ID
279527382).

De proêmio, é forçoso reconhecer que, em matéria de busca pessoal, o art
.
240, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que esta será realizada
"quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior"
. Já o art
.
244 do mesmo diploma legal preceitua que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
.

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte
de Justiça
tem se firmado no sentido de que a "fundada suspeita" deve resultar de circunstâncias concretas do caso, não podendo ser baseada em parâmetros unicamente subjetivos.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n
.
1.576.623/RS, de relatoria do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz (
DJe
de 14/10/2019), assentou que
"a
permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário,
pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo

"
.

De igual modo, a Quinta Turma da mesma Corte Superior, ao julgar o
AgRg
no HC n
.
685.437/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha (
DJe
de 01/10/2021), firmou entendimento de que
"a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto"
.

No caso
sub examine
, ao contrário do que sustenta a impetrante, verifico que os policiais militares possuíam fundadas razões para realizar a abordagem e a subsequente busca pessoal no paciente, uma vez que este, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga, circunstância que, por si só, já configura comportamento que justifica a fundada suspeita.

Não se pode perder de vista que a tentativa de fuga para se esquivar da abordagem policial constitui circunstância objetiva que, somada à experiência dos agentes de segurança pública, confere legitimidade à busca pessoal, pois indica a possibilidade concreta de que o indivíduo esteja envolvido em alguma prática delituosa.

Ora, se o comportamento evasivo do indivíduo constitui justa causa até mesmo para o ingresso em domicílio, com muito mais razão justifica a realização de busca pessoal, que representa medida muito menos invasiva à esfera de direitos fundamentais.

Nessa mesma linha, colaciono julgado desta Corte
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE MILITARES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ilegalidade da abordagem e busca pessoal quando estas encontram suporte jurídico na atividade de policiamento ostensivo
desempenhada pela Polícia Militar e na existência de fundada suspeita de prática delitiva, consubstanciada na conduta da apelada que buscou esquivar-se da polícia quando percebeu a sua aproximação em local já afamado pelo alto índice de tráfico de entorpecentes, em clara tentativa de fuga. Impõe-se condenar a ré pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos agentes policiais que atuaram nas apurações do caso, demonstra que a acusada trouxe consigo porções individuais de cocaína e maconha com destinação mercantil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007804-80 .2018.8.11.0042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)

Ademais, não se pode olvidar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do art
.
303 do Código de Processo Penal. Dessa forma, tratando-se de delito permanente, em que a situação de flagrância se protrai no tempo, mostra-se legítima a atuação policial independentemente de mandado judicial.

Ressalto, ainda, que o habeas corpus, por constituir instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, não se presta à análise aprofundada de questões que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, como a alegada nulidade da busca pessoal. A propósito, já decidiu esta Corte que o
"
habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada
"
(TJMT, N.U 1014546-60.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.8.2023, publicado no DJE 23.8.2023).

Por todo o exposto, não
se
vislumbr
a
ilegalidade
flagrante
na busca pessoal realizada pelos policiais militares, razão pela qual não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Da manutenção da prisão preventiva:

No que concerne à legalidade da prisão preventiva, embora a impetrante não tenha apontado expressamente a ausência de fundamentação do decreto prisional como causa de pedir, faz-se mister analisar, ainda que de ofício, os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, consoante preceituam os art
s.
310, II, e 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verific
a-se
que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada (I
D
189654596), tendo sido demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.

Com efeito, a autoridade coatora destacou a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente – cerca de 05 (cinco) quilos, sendo 03 (três) quilos de pasta base de cocaína e 02 (dois) quilos de crack –, circunstância que, por si só, já seria suficiente para justificar a prisão preventiva. A propósito, esta Corte já consolidou entendimento no Enunciado Criminal n. 25, no sentido de que
"não se evidencia constrangimento ilegal na decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva com o objetivo de garantir a ordem pública, diante da significativa quantidade de droga apreendida"
.

Além disso, conforme salientou a autoridade coatora, o paciente registra antecedentes criminais, inclusive com processo de execução penal em andamento (
PEP
n. 2000027-27.2023.811.0012), fator que reforça o receio de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento da ordem pública, como bem dispõe o Enunciado Criminal n. 06 desta Corte:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência"
.

No que tange à alegação de que o paciente permaneceu sem alimentação na delegacia de polícia, observ
a-se
que tal assertiva não encontra respaldo nos
documentos juntados aos autos, não havendo elementos concretos a indicar a ocorrência da situação narrada. Ademais, em suas informações, a autoridade coatora asseverou que
"não é de conhecimento deste juízo a ocorrência de situações como a narrada no presente caso"
(I
D
283758872), o que reforça a ausência de comprovação do alegado tratamento desumano.

De qualquer forma, ainda que tal situação tivesse ocorrido – o que se admite apenas para argumentar –, a eventual irregularidade no tratamento dispensado ao custodiado durante sua permanência na delegacia de polícia não tem o condão de contaminar a legalidade da prisão em si, merecendo, se for o caso, apuração em procedimento próprio, mas não acarretando o relaxamento da custódia cautelar devidamente decretada.

Por fim, quanto aos predicados pessoais positivos do paciente – que sequer foram especificados na impetração –, é pacífico o entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não garantem o direito à revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme preconiza o Enunciado Criminal n. 43 desta Corte:
"Os predicados pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não são garantidores do direito de responder ao processo em liberdade ou da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente quando presentes os requisitos para manutenção da cautela pessoal"
.

Destarte, considerando a periculosidade do paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (05 quilos), bem como por seus antecedentes criminais, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, não se vislumbrando, no caso concreto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do
presente
habeas corpus
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

João Paulo Barbosa Pereira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025